Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao crime de receptação, a orientação jurisprudencial é no sentido de que: “se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG).
2. Não é cabível a absolvição do crime de receptação simples ou sua desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias do crime, da apreensão e do conjunto fático-probatório evidencia o conhecimento do réu acerca da origem ilícita do bem, especialmente porque adquirido em via pública por valor inferior ao de mercado, sem a exigência da respectiva documentação.
3. Recurso conhecido e não provido.